Tribunal: TCU
Processo: 004.635/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1975/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.635/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Almir Jose Neves de Souza (CPF XXX.832.507-XX); Eliete Aparecida de Carvalho Soares (CPF XXX.167.797-XX); Jaqueline Pimentel de Souza da Silveira (CPF XXX.245.517-XX); Luis Henrique Costa dos Santos (CPF XXX.800.867-XX); Maria Tereza Morais de Souza (CPF XXX.644.572-XX); Mauriem das Merces Teixeira (CPF XXX.699.717-XX); Michele Andrade Gomes da Silva (CPF XXX.763.057-XX); Renata Vieira Palmeira Campos (CPF XXX.415.157-XX); Rosangela dos Santos Lima Ignacio (CPF XXX.488.867-XX) e Valterina Rejana Botelho Tavares de Oliveira (CPF XXX.006.887-XX) 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.